Tribunal: TJDFT
Processo: 0726995-89.2023.8.07.0015
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726995-89.2023.8.07.0015 RECORRENTE: ELIANE DA ROCHA PEREIRA RECORRIDO: JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto por ELIANE DA ROCHA PEREIRA, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça. Nos autos se discute sobre a definição se “na aquisição de unidades autônomas futuras, financiadas na forma associativa, o contrato deverá estabelecer de forma expressa, clara e inteligível, o prazo certo para a formação do grupo de adquirentes e para a entrega do imóvel”, matéria objeto de precedente do Superior Tribunal de Justiça, que foi decidida no julgamento do REsp 1729593/SP (Tema 996), conforme ementa a seguir transcrita: RECURSO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. ART. 1.036 DO CPC/2015 C/C O ART. 256-H DO RISTJ. PROCESSAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. CRÉDITO ASSOCIATIVO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. CONTROVÉRSIAS ENVOLVENDO OS EFEITOS DO ATRASO NA ENTREGA DO BEM. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, em contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, para os beneficiários das faixas de renda 1,5, 2 e 3, são as seguintes: 1.1 Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância. 1.2 No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma. 1.3 É ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância. 1.4 O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor. 2. Recursos especiais desprovidos. (REsp n. 1.729.593/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 25/9/2019, DJe de 27/9/2019). No mesmo sentido, após constatar que “o termo de reserva das chaves não pode ser confundido com o próprio contrato de compra e venda” e que, no caso, “não há atraso na entrega do imóvel, pois as chaves foram recebidas dentro do prazo de tolerância estipulado no contrato de compra e venda”, o acórdão recorrido decidiu que (ID 62138504): APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. REJEIÇÃO. PROGRAMA HABITACIONAL. CHAVES. TERMO DE RESERVA. IMÓVEL. ENTREGA. ATRASO. INOCORRÊNCIA. 1. A alegação de ausência de dialeticidade não deve ser acolhida ao se verificar que o recurso impugnou especificamente os fundamentos da sentença. 2. O contrato deve estabelecer de forma clara, expressa e inteligível o prazo certo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, em contratos de promessa de compra e venda na planta no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida. Tema Repetitivo n. 996 do Superior Tribunal de Justiça. 3. O termo de reserva das chaves destina-se a verificar as condições de financiamento perante o correspondente bancário. A unidade imobiliária escolhida dentro do programa social fica reservada até a aprovação do financiamento. A efetiva alienação do imóvel perfaz-se somente com a assinatura do contrato de compra e venda. 4. Não há atraso na entrega do imóvel em que as chaves foram recebidas dentro do prazo de tolerância estipulado no contrato de compra e venda, ainda que conste data estimada para a entrega diversa em termo de reserva das chaves. 5. Apelação desprovida. Do juízo de confronto, verifica-se que o entendimento do aresto impugnado se encontra em perfeita harmonia com as orientações sedimentadas pela Corte Superior. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010